Tribunal: TJDFT
Processo: 0703314-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA POR MARÍLIA CONTRA JOSÉ. JULGADA COM IMPUGNAÇÃO PERICIAL REJEITADA. PERÍCIA IMOBILIÁRIA. A DECISÃO AGRAVADA REJEITOU O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR, MANTENDO-SE OS VALORES LOCATÍCIOS APURADOS PELO PERITO JUDICIAL PARA O IMÓVEL. VALOR LOCATÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de cobrança. 1.1. Em seu recurso, o agravante pede: a) a cassação da decisão agravada, por ausência de fundamentação e consequente negativa de prestação jurisdicional, com determinação para o juízo de origem manifestar-se de forma expressa sobre as questões deduzidas nas impugnações e nos embargos declaratórios já opostos; b) caso não haja acolhimento da cassação, a reforma da decisão para o acolhimento das impugnações apresentadas ao laudo pericial, a fim de afastar os valores locatícios adotados na decisão agravada; c) a adoção dos valores estimados para locação do imóvel constantes no item 7 do Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica; d) o reconhecimento das despesas arcadas exclusivamente pelo agravante, totalizando R$ 113.396,42 até agosto de 2025, sem prejuízo das despesas posteriores, para fins de rateio entre as partes e futura compensação no processo no 0035911-45.2016.8.07.0001.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas ao Tribunal consistem em definir: (i) se o laudo pericial padece de vícios capazes de afastar sua presunção de legitimidade; (ii) se a decisão que rejeitou os embargos de declaração é nula por ausência de fundamentação; (iii) se os valores apresentados pelo assistente técnico do agravante devem prevalecer; (iv) se há erro na aplicação dos índices de atualização; (v) se as despesas suportadas pelo agravante devem ser desde logo reconhecidas na presente fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo produzido pelo expert do Juízo caracteriza-se pela imparcialidade e pela estrita observância nos padrões técnicos, sendo necessária, para que se afaste sua presunção de legitimidade e veracidade, a demonstração de forma cabal de eventual equívoco nos cálculos. 3.1. O agravante não obteve êxito em demonstrar estar a perícia maculada ou não corresponderia à realidade dos autos. Desconstituir perícia sem argumentos e provas subsistentes é inviável.
4. A mera divergência manifestada pela parte em relação ao laudo pericial produzido nos autos não autoriza, por si só, a formulação de novos esclarecimentos nem conduz à cassação da decisão por cerceamento de defesa, pois o juiz atua como destinatário da prova e detém competência para avaliar os elementos adequados à formação de seu convencimento, inclusive indeferindo diligências reputadas inúteis ou meramente protelatórias. 4.1. Nesse sentido: “(...) 7. Conforme o art. 473 do CPC, ao analisar o laudo pericial e seus complementos, não foram encontrados vícios. As partes tiveram oportunidade de impugná-lo, assim o fizeram, sem êxito em demonstrar vício ou erro na perícia. Desconstituir perícia sem argumentos e provas subsistentes é inviável. Após as manifestações do perito, restaram esclarecidas todas as dúvidas acerca da aplicação do contrato, da sentença e acórdão proferidos na ação originária.” (00224536820108070001, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, PJe: 22/7/2022.)

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. O laudo pericial regularmente elaborado, com observância das normas técnicas e devidamente esclarecido pelo expert, goza de presunção de legitimidade, somente afastável por prova robusta de erro; 2. A decisão que rejeita embargos de declaração não é nula quando evidencia fundamentação suficiente e enfrenta o núcleo central da controvérsia; 3. Parecer de assistente técnico não prevalece sobre perícia judicial sem demonstração de vício metodológico; 4. A mera discordância com índices de atualização utilizados pelo perito não justifica nova perícia; 5. Pedidos relativos a despesas e compensações devem ser deduzidos no processo próprio, não sendo apreciáveis no agravo.”

______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 00224536820108070001, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, PJe: 22/7/2022.